Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. REGISTRO PENHORA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA DA POSSE OU DO DOMÍNIO. AUSENTE.

1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei.
2. Na hipótese, o agravante comprova o registro da penhora mais de um ano antes da aquisição do imóvel pela embargante, que afirma que adquiriu o bem com restrições por inexperiência.
3. Constata-se que a aquisição relatada nos embargos se deu por fraude à execução, em violação expressa ao disposto no artigo 792, III, do CPC e na Súmula 375 do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.